Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716260-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Agravados: PRU1 – Procuradoria Regional da União – 1a Região/DF União Federal Massa Insolvente de Jackson Prieto Avila D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0008747-29.2017.8.07.0015, que determinou a inclusão do crédito da Fazenda Pública no quadro geral de credores do insolvente Jackson Prieto Avila. A mencionada decisão foi assim redigida: “Trata-se de insolvência civil. Pedido de reconsideração não é sucedâneo de recurso e, conforme destacado na decisão de ID. 53166950, não cabe a este Juízo declarar a prescrição ou a inexigibilidade do crédito tributário, de forma que a administradora judicial deve cumprir o que foi determinado. 1. Todavia, tendo em vista que a Fazenda Pública, em outros processos, costuma reconhecer administrativamente a prescrição de créditos, intime-se a Fazenda Nacional para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto à petição de ID. 55544558 e, se o caso, apresentar seu crédito consolidado atualizado até a data da declaração de insolvência. 2. Concordando ou não a Fazenda Nacional com a alegação de prescrição de alguns de seus créditos, intime-se novamente a administradora judicial para apresentar o QGC, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo incluir, sobretudo, o crédito fazendário informado pela União, conforme decisão de ID. 53166950, sob pena de destituição. Destaco mais uma vez que eventual declaração de prescrição deve ser pretendida mediante ação própria. 3. Por fim, oficie-se a Junta Comercial para determinar a arrecadação e a indisponibilidade das cotas da sociedade empresária Sociedade Educacional Fênix Ltda em nome do insolvente. 3.1 Com a resposta, intime-se a administradora judicial para promover as diligências necessárias para a alienação das cotas (apresentação de edital, indicação de leiloeiro, valor atualizado das cotas e indicação das datas para o leilão), conforme já determinado Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 19821456) o agravante alega, em síntese, que nos autos da ação de insolvência civil, créditos da Fazenda Nacional foram inseridos no quadro geral de credores, por ter sido considerado, o insolvente, devedor solidário ou responsável tributário por débitos da sociedade empresária Sociedade Educacional Fênix Ltda. Aduz que o insolvente não tem poderes de administração sobre a mencionada sociedade, razão pela qual não pode ser considerado responsável solidário pelos seus débitos. Reforça a distinção entre a pessoa física insolvente e a pessoa jurídica. Nesse contexto, requer a reforma da decisão para que seja indeferida a habilitação dos créditos da Fazenda Nacional no quadro de credores. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da isenção legal concedida ao recorrente, nos termos do art. 1007, § 1o, do CPC. Os agravados não ofereceram contrarrazões (Id. 20143428). É a breve exposição. Decido. No presente caso o agravante pretende impugnar a decisão que determinou que a administradora judicial apresentasse o quadro geral de credores do insolvente Jackson Prieto Ávila, com a inclusão dos créditos previdenciários inscritos em Dívida Ativa. Alega, em síntese, a impossibilidade de inclusão dos créditos pretendidos pela União no quadro geral de credores do insolvente ao argumento que Jackson Prieto Ávila não tem poderes de administração da mencionada sociedade. Ocorre que a referida alegação não foi articulada pelo recorrente no Juízo singular. Nota-se que, em relação à pretendida habilitação de crédito pela Fazenda Nacional, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apenas requereu que a União fosse instada a se manifestar, nos autos do processo de origem, a respeito da prescrição suscitada pela administradora judicial (Id. 51493814). Aliás, é conveniente salientar que, sobre a eventual satisfação do crédito mencionado, a administradora judicial limitou-se a sustentar o transcurso de prezo prescricional (Id. 50268434). Assim, evidencia-se ter havido inovação a respeito da aludida tese, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não o outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.”” (Acórdão no 1242292, 07276452620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015, I, DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTÍCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO. 1. Cabível o agravo de instrumento interposto em face de decisum que integrou decisão que analisou pedido liminar, pois se amolda à situação prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC/15. 2. Ainda pendente de conhecimento a matéria pela instância originária, essa não pode ser objeto de análise pela instância recursal, sob pena de constituir inovação recursal, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. Nesse prazo, porém, se o devedor fiduciante promover o pagamento integral da dívida, em conformidade com a planilha apresentada pelo credor na inicial, o veículo ser-lhe-á restituído livre de ônus. 4. Uma vez que a devedora informou ter promovido o pagamento integral do débito, situação que, em tese, tem o condão de obstar a consolidação da propriedade em favor do credor, correta a decisão que, por cautela, determinou que o banco se abstivesse de vender o automóvel, ao menos até que fosse constatado, com a segurança necessária, se houve a purgação da mora no prazo legal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1240666, 07023098320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator